Tribunal: TJDFT
Processo: 0767389-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0767389-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIA CRISTINA PINATTI BRUN RECORRIDO: MARCELO ALBERTO DE FIGUEIREDO DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das guias recursal e inicial, em duas vias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado veio desacompanhado das referidas guias e dos respectivos comprovantes de pagamento. Desse modo, fica intimada a parte recorrente para comprovar que tenha efetivado o recolhimento da guia de custas iniciais e da guia de preparo recursal nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Alternativamente, caso pretenda postular os benefícios da gratuidade de justiça, deverá comprovar a insuficiência de recursos, demonstrando suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) três últimos contracheques ou, na falta destes, última declaração de imposto de renda, E b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator